Tribunal: STJ
Processo: 1503506-19.2021.8.26.0536
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732017 - SP (2024
/0323802-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAUA CANONACO CURTI MESQUITA
ADVOGADO
: ANDERSON REAL SOARES - SP230306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
INTERES.
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - SP437506
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTODIA.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ANALISADA
NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES
DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de
custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no
conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é
pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à
parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de
). A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende
nullité sans grief
a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-
probatório, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido
na Súmula 7/STJ.
2. Por fim, verifica-se que a alegação de ausência de realização de exame
toxicológico não foi analisada pela origem, o que inviabiliza que esta Corte
Superior examine a questão, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49583886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 4232e5d0-7fde-48dd-a7b0-49dfbb123931

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49583886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/08/2025 19:08:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 4232e5d0-7fde-48dd-a7b0-49dfbb123931

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2732017 - SP (2024
/0323802-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CAUA CANONACO CURTI MESQUITA
ADVOGADO
: ANDERSON REAL SOARES - SP230306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
INTERES.
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - SP437506
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. ABSOLVIÇÃO.
NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTODIA.
AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ANALISADA
NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES
DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de
custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no
conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é
pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à
parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de
). A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende
nullité sans grief
a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-
probatório, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido
na Súmula 7/STJ.
2. Por fim, verifica-se que a alegação de ausência de realização de exame
toxicológico não foi analisada pela origem, o que inviabiliza que esta Corte
Superior examine a questão, sob pena de supressão de instância.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CAUA CANONACO CURTI
MESQUITA contra decisão monocrática em que conheci do agravo para não conhecer
Documento eletrônico VDA49304864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:09
Código de Controle do Documento: 149e6212-7846-434f-aa41-79df54b2a6b4

do recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
O recorrente foi condenado por infração ao artigo 33, § 1o, inciso II, e 35,
caput, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, a 8 anos de
reclusão em regime inicial fechado e 1.200 dias-multa, no valor unitário mínimo (e-STJ
fls. 847).
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls.1237-1250).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos:
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida (e-STJ fls. 1043-1046).
A alegada quebra da cadeia de custódia foi afastada pelo acórdão
hostilizado nos seguintes termos (e-STJ fls. 848-850):
De fato, não se evidenciou a alegada quebra da cadeia de custódia das
provas. O procedimento adotado para a apreensão dos entorpecentes
ocorreu regularmente; foram apreendidos, periciados e relacionados em auto
de exibição e apreensão, recebendo os respectivos lacres, o que é suficiente
à comprovação da materialidade delitiva.
Com efeito. Quando do flagrante, as plantas (skunk) foram submetidas à
inicial constatação do entorpecente e seguiram, posteriormente, lacradas,
para a análise da Perita Criminal.
Como bem destacado pela acusação, “Eventual ausência da informação do
número do lacre revelaria mera irregularidade. Isso porque o peso e
descrição das drogas apreendidas são completamente compatíveis nos
documentos se não há qualquer indicativo de desvio, acondicionamento
irregular ou má preservação do material. A apreensão das plantas e das
drogas, sua pesagem inicial, fotografação e análise primeira de seus
componentes químicos estão incluídas dentro do trabalho policial
investigativo em casos de tráfico de drogas. Não há indicação ou
necessidade de que a perícia fosse realizada in loco. Aliás, isso nunca ocorre
em situações flagrantes de encontro de droga dada a plena competência que
possui a polícia para a tomada destas iniciais medidas investigativas. Por ora,
muitas vezes não há sequer necessidade de realização de prova pericial
diante da completude do trabalho pericial. A realização de perícia no
momento do encontro das drogas ou posteriormente em nada altera a
Documento eletrônico VDA49304864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:09
Código de Controle do Documento: 149e6212-7846-434f-aa41-79df54b2a6b4

realidade dos fatos: que se tratava de plantas destinadas ao cultivo de
maconha. A materialidade é inequívoca. Não teria a possibilidade de o
resultado ser outro. É inconteste que os itens apreendidos foram aqueles
destinados à subsequente perícia. Não há elemento a indicar a quebra de
cadeia de custódia. A genérica alegação de que outra grande apreensão de
entorpecentes ocorreu naquele mesmo dia e isso poderia ter resultado em
uma “confusão” na apreensão não faz qualquer razão. A prova é legítima e
apta a sustentar a condenação. A cadeia de custódia ficou respeitada com
relação a todas as provas periciais operadas. Nada há a demonstrar sua
indevida manipulação ou interrupção” (fls. 754/756).
De fato, aos bem lançados argumentos da acusação, acrescenta-se que, ao
que se vê, tenta a defesa, a todo custo, desviar a atenção da dimensão da
estrutura montada pelos réus na residência, para o plantio da substância
skunk (maconha especial), destinada à venda.
Veja-se que do auto de constatação constou a existência, na residência, de
10 pés de maconha com peso 6.200 gramas, 20 pés de maconha com peso
4.600 gramas, 20 pés de maconha de 6.200 gramas, mas 10 pés de
maconha pesando 4.400 gramas e outros 10 pés de 2.300 gramas, assim
como 01 porção de maconha à granel, com peso 4,0 gramas (fl. 17).
Diga-se, ainda, que eventual irregularidade, considerando- se a apreensão de
plantas “in natura”, por si só, não induz à invalidade de toda a prova
produzida. Ainda que se acatasse a tese da defesa, no sentido de que no
laudo restou aferida a pesagem bruta da droga, que não denotaria a sua
quantidade real, pois, além da substância entorpecente, teria contemplado o
caule, folhas, terra, etc., fato é que, conforme exposto pela própria defesa de
Cauã, em alegações finais (fls. 609/610), in verbis: “Portanto, uma vez que a
Cannabis é uma planta florida, anual e dioica, e que existem plantas macho
(estaminadas) e fêmeas (pistiladas), sendo somente as fêmeas
psicotrópicas2, isso implica que sequer 1 quilograma de substância
psicotrópica havia de fato na apreensão3”. Ou seja, mesmo se considerasse
a tese defensiva, que não condiz com a realidade, teria sido apreendido nada
mais nada menos que 1 Kg de “skunk”, quantidade suficiente a caracterizar a
prática do tráfico de drogas.
Toda a questão trazida nas razões de apelo, amparada pela tese da quebra
da cadeia de custódia, é relacionada, em resumo, à quantidade da droga
apreendida, e não à violação propriamente dita dos procedimentos
relacionados à apreensão dos entorpecentes. Frise-se: a defesa não trouxe
nenhum elemento capaz de demonstrar que houve adulteração da prova, ou
mesmo alguma interferência de qualquer pessoa que pudesse invalidar a
prova.
Assim, a apreensão das drogas deu-se de forma regular, seja no que tange
ao seu acondicionamento, seja no transporte e armazenamento e, também,
no que toca à confecção dos laudos toxicológicos definitivos e
complementares, exaurindo-se as análises científicas.
Dessa forma, não há falar em violação na cadeia de custódia, ou seja, no
processo de coleta, manipulação, acondicionamento e guarda das drogas,
restando comprovada a materialidade delitiva.
Documento eletrônico VDA49304864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:09
Código de Controle do Documento: 149e6212-7846-434f-aa41-79df54b2a6b4

Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que uma vez afastada pelo
Tribunal de origem a alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa
deve demonstrar que ocorreu alteração do conteúdo das provas e que foi
capaz de gerar prejuízo concreto, posto que este não é presumido.
Entrementes, a defesa não realizou conforme conclusão do acórdão atacado.
Neste sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1o, II do
CP e 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE
DA
PROVA.
ART.
59
DO
CP.
PERSONALIDADE.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação
jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AgRg no AREsp n.
1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/6/2022
24/6/2022
(AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu na
23/9/2024
25/9/2024
hipótese em epígrafe.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia,
ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo
das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no
sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que
alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode
ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em
razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de
perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025
No tocante à ausência da realização do exame toxicológico no recorrente,
verifico que o Tribunal de origem não a analisou, em razão da preclusão,
vejamos (e-STJ fls. 850-851):
No mais, não há pretender a nulidade do feito, pela ausência de realização de
exame de dependência toxicológica.
No que tange à alegada omissão quanto ao indeferimento do pleito, tem-se
que, como bem destacado pela d. Procuradoria, “in verbis”, a matéria
encontrava-se preclusa: “De fato, do exame dos autos, verifica-se que a
combativa defesa de Cauã apresentou defesa preliminar, ocasião em que não
foi requerido a realização do referido exame (fls. 270 e 279). Depois, vê-se
que a defesa dele postulou a realização do exame de dependência (fls. 300
/307), o que passou em branco pelo douto Juízo, que, apenas, indeferiu
Documento eletrônico VDA49304864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:09
Código de Controle do Documento: 149e6212-7846-434f-aa41-79df54b2a6b4

pedido de liberdade provisória (fls. 332/333). Da decisão acima consignada,
tirou a defesa de Cauã embargos de declaração, ocasião em que pretendeu,
tão somente, a revogação da sua prisão preventiva, nada requerendo acerca
do exame antes requerido (fls. 374/386), recurso este que foi afastado pela
ilustre juíza (fls. 391/393). Realizada a audiência de instrução, ouvidas as
testemunhas e interrogados os apelantes, foi a mesma encerrada, assim
como a instrução, tendo a ilustre magistrada determinado, apenas, que se
aguardassem as perícias do aparelhos celulares apreendidos e as f. a.'s
pertinentes para o oferecimento dos memoriais das partes, constatando-se aí
que a nobre defesa de Cauã não insistiu, na ocasião processual própria,
conforme dispõe o artigo 402, do C. P. P., na realização do exame de
dependência (fls. 474/476), o que somente veio a fazer quando da
apresentação de seus memoriais, acarretando, assim, a preclusão da citada
prova defensiva (fls. 607). Cabe colocar, ainda, que no mesmo dia da
audiência de instrução, foram os três recorrentes soltos diante de excesso de
prazo, até porque a Promotoria de Justiça insistiu na vinda das perícias nos
aparelhos celulares que haviam sido apreendidos em poder deles” (429/430).
No mais, tem-se que o acusado não deu mostra de ser dependente químico,
não se comportou durante a tramitação do feito de modo a causar estranheza
ou indicar deficiência cognitiva. Por outro lado, a condição de mero usuário
não autoriza a instauração do incidente, tampouco prejudica a acusação de
tráfico. À Magistrada caberia requerer a providência, apenas se evidente a
falta de higidez mental do acusado, o que não era a hipótese.
Aliás, Cauã, em seu interrogatório judicial, foi contundente no sentido de que
apenas fazia uso eventual de maconha e mantinha uma vida saudável. De
suas próprias palavras, portanto, é possível chegar- se à conclusão de que
totalmente despicienda a realização do exame de dependência toxicológica.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial, com a desconstituição do julgado, nos pontos que pretende
o recorrente , dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas
nova interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA49304864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:09
Código de Controle do Documento: 149e6212-7846-434f-aa41-79df54b2a6b4

julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49304864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/08/2025 21:40:09
Código de Controle do Documento: 149e6212-7846-434f-aa41-79df54b2a6b4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0323802-2
AREsp 2.732.017 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15035061920218260536 15114699720218260562
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CAUA CANONACO CURTI MESQUITA
ADVOGADO
: ANDERSON REAL SOARES - SP230306
AGRAVANTE
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
AGRAVANTE
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - SP437506
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CAUA CANONACO CURTI MESQUITA
ADVOGADO
: ANDERSON REAL SOARES - SP230306
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAQUIM MANUEL NUNES GUEDES
INTERES.
: MARCELY MARIANA MOURA DA SILVA
ADVOGADOS
: ERIK TORQUATO PINTO - SP437506
PEDRO AFONSO FIGUEIREDO DE SOUZA - MG205305
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5422454921204752470@
2024/0323802-2 - AREsp 2732017 Petição : 2025/0052555-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49249718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:37:30
Código de Controle do Documento: AF3159C4-5F28-4C99-8514-5925B0BD42CB